Tribunal: STF
Processo: RE 1542019
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental contra decisão na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União para denegar a segurança em virtude da divergência com o entendimento desta Corte acerca da matéria.



    Nas razões do agravo regimental, relembra a agravante que impetrou mandado de segurança visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto nº 8.426/2015 para afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras em razão da afronta à sistemática da não cumulatividade prevista nas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, como também, para afastar a incidência das contribuições ao PIS e a COFINS incidentes sobre as receitas financeiras decorrentes da variação cambial positiva ocorrida nos contratos de exportação celebrados pela Impetrante, ante a imunidade constitucional prevista no art. 149, § 2º, I da Constituição Federal e também nos termos da decisão proferida pelo STF nos autos do RE 627.815, Tema nº 329 da repercussão geral.



    Sustenta que, em atenção ao decidido no Tema nº 329/RG, deve-se conceder parcialmente a ordem requerida para reconhecer a imunidade referente à incidência do PIS e da COFINS no que tange às variações cambiais ocorridas especialmente e especificamente entre o fechamento e a liquidação do contrato de câmbio, visto que a controvérsia versa sobre matéria já decidida sob a sistemática da repercussão geral, impondo ao judiciário o dever de aplicar a tese fixada no aludido precedente vinculante. 



    Ressalta que a decisão agravada, ao denegar a ordem pleiteada como um todo, deixou de aplicar a tese fixada no Tema nº 329, ainda que de forma restritiva, ou seja, para garantir a imunidade do PIS e da COFINS nas receitas financeiras decorrentes da variação cambial positiva obtida em operações de importação até a data da liquidação do câmbio (data de pagamento ao exportador).



    Requer, assim, que seja procedido o juízo de retratação para reconhecer parcialmente a segurança, ou a submissão da presente insurgência ao colegiado competente.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Na origem, o pedido subsidiário foi acolhido e concedida parcialmente a segurança para afastar a incidência da restrição prevista no artigo 1º e seu parágrafo único do Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 8/2015, a fim de que seja aplicada alíquota zero sobre as variações cambiais decorrentes das operações de exportação, até a internalização dos valores que foram recebidos no exterior” (e-doc. 24, p. 8)



    Na decisão agravada, consignei que, consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema nº 329 da Repercussão Geral, a imunidade prevista no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal suprime do alcance da competência impositiva federal apenas as variações cambiais positivas ocorridas entre o fechamento e a liquidação do contrato, de modo que eventuais variações de câmbio posteriores à liquidação não estariam sobre o abrigo da benesse constitucional.



    Em assim sendo, entendo que a tese fixada no julgamento do Tema nº 329 da repercussão geral deve ser aplicada ao caso de forma restrita, porém garantindo parcialmente a segurança.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para, mantendo o provimento do recurso extraordinário interposto pela União, conceder parcialmente a segurança e, assim, reconhecer que são imunes ao PIS/COFINS, nos termos do art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, as receitas financeiras decorrentes de variações cambiais positivas ocorridas entre o fechamento e a liquidação do contrato de câmbio, nos termos do decidido no Tema nº 329 da repercussão geral.



    Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente